Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EDITAL PARA CIÊNCIA DA PENHORA. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE COPROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CURADORIA ESPECIAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por terceira interessada, cônjuge do executado, sustentando a nulidade absoluta dos atos processuais por não ter sido nomeado curador especial, ao argumento de que foi considerada revel por intimação ficta, bem como alega prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao exercício do direito de meação e de preferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir se a intimação do cônjuge coproprietário, realizada por edital para ciência da penhora incidente sobre a meação do executado, impõe a nomeação de curador especial; e (ii) verificar se a ausência de curadoria especial configura nulidade dos atos processuais subsequentes, diante da alegação de prejuízo ao contraditório e à proteção patrimonial da terceira interessada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do cônjuge coproprietário, prevista no art. 842 do Código de Processo Civil, possui natureza meramente informativa, destinada a dar ciência da constrição e a resguardar eventual manifestação acerca da meação, não se prestando à formação da relação jurídica processual nem à atribuição da condição de parte ao intimado. 4. A nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, inc. II, do Código de Processo Civil, restringe-se ao réu revel citado por edital ou com hora certa, hipótese que não se estende automaticamente a terceiros interessados que não integram o polo passivo da execução. 5. Inexistindo previsão legal para equiparar o cônjuge intimado por edital ao réu citado, e ausente demonstração de prejuízo concreto, especialmente porque a penhora recaiu apenas sobre a fração ideal pertencente ao executado, não há nulidade a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
“1. A intimação do cônjuge coproprietário para ciência da penhora, nos termos do art. 842 do CPC, não o transforma em parte nem impõe a nomeação de curador especial.”
“2. A ausência de curadoria especial a terceiro intimado por edital, que não integra o polo passivo da execução, não configura nulidade processual, especialmente quando inexistente prejuízo concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 72, inc. II e 842.